Tribunal: TJDFT
Processo: 0742955-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Deve ser rejeitada a alegação inobservância dos preceitos legais para o reconhecimento fotográfico do réu, visto que o procedimento de reconhecimento de pessoas estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal não constitui prova tarifada para fins de apuração da autoria do delito, tratando-se de meio de prova a ser utilizado apenas “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”. No presente caso, o recorrente foi identificado como sendo o autor dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e de estupro, entretanto, seu reconhecimento fotográfico não foi valorado isoladamente, sendo que as demais provas produzidas nos autos também contribuíram para sua condenação.
2. Em crimes contra a dignidade sexual e contra o patrimônio, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de estupro e de roubo, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, em todas as fases, aliadas aos depoimentos testemunhais e aos demais elementos de prova dos autos, atestam a violência sexual e a subtração dos bens narradas na denúncia, comprovando que o apelante constrangeu a vítima, mediante grave ameaça exercida com uma faca, a tolerar a subtração de seus bens e a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
3. No tocante a dosimetria da pena, nenhum reparo merece a sentença, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes foram bem observados pelo Juízo a quo.
4. Inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, deve ser mantida a segregação cautelar, não se verificando, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, e do artigo 213, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e estupro), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima.